Tribunal: TJBA
Processo: 8054323-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054323-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ MAGNO FRANCO FILHO e outros Advogado(s): BARBARA VITORIA DA CRUZ DIAS, LUAN VITOR FIAES DE JESUS AGRAVADO: MONTINELLI VEICULOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM MOTOR E CABEÇOTE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REPARO OU FORNECIMENTO DE VEÍCULO SUBSTITUTO E SUSPENSÃO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por consumidor que adquiriu veículo usado e alega a existência de vícios ocultos no motor e no cabeçote, requerendo o reparo integral do automóvel ou o fornecimento de veículo substituto, bem como a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento contratado com instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, em demanda que discute a existência de vício oculto em veículo usado adquirido de revendedora. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Os elementos probatórios apresentados pelos agravantes consistem, essencialmente, em capturas de tela de conversas mantidas por aplicativo de mensagens, as quais apenas indicam tratativas entre as partes, sem comprovar de forma técnica a existência dos alegados defeitos mecânicos. A verificação da ocorrência de vício oculto em componentes mecânicos complexos, como motor e cabeçote de veículo automotor, demanda, em regra, produção de prova técnica especializada no curso da instrução processual. A aquisição de veículo usado envolve desgaste natural decorrente da utilização anterior do bem, circunstância que impede a presunção automática de defeito imputável ao fornecedor sem adequada demonstração técnica. Ausente, neste momento processual, prova minimamente robusta capaz de evidenciar a plausibilidade das alegações, não se encontra configurado o requisito da probabilidade do direito, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054323-27.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ILDEFONSO FERREIRA DA SILVA NETO e outros e como Agravado MONTINELLI VEICULOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relatora. Salvador, . 7/S